Tribunal: TJPA
Processo: 0003779-47.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003779-47.2017.8.14.0051

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: R SOUSA CONSTRUCAO LTDA - EPP

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KEILA PATRICIA LIMA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 168, § 1°, III; ART. 298 E ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SE IMPOR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DA APELADA. TESE PROCEDENTE
. Comprovado nos autos que a recorrida praticou todos os crimes que lhes foram impostos na denúncia ministerial.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e outro por
R. Sousa Construção Ltda,
este representado por advogado constituído, mas todos com o objetivo de ver reformada a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu a recorrida das condutas que lhes foram atribuídas, tipificadas no art. 168, § 1°, III; art. 298 e art. 299, todos do Código Penal.

Narra a denúncia
que no dia 12 de maio de 2016, na cidade de Santarém, a denunciada, que trabalhava no setor financeiro da empresa R. Sousa Construção Ltda, apropriou-se indevidamente da soma de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) em prejuízo da referida empresa, bem como falsificou documento particular e inseriu informação diversa da que deveria constar do título de crédito, sendo que a recorrida era a única dentre os funcionários a possuir amplo e total acesso às contas bancárias da empresa a fim de movimentá-las no interesse desta.

Devidamente processado e instruído o feito, o juízo da causa, entendendo não comprovado nos autos a autoria dos crimes que foram atribuídos à recorrida, julgou improcedente o pedido constante na denúncia, absolvendo a ré, conforme ID 4993756.

Inconformados com a decisão, tanto o Ministério Público de primeiro grau, quanto o assistente da acusação recorreram, argumentando ambos, em suas razões recursais, ID 4993756, pag. 11/22 e ID 4993757
, que existem provas suficientes nos autos para dar suporte a um decreto condenatório em face da apelada, pelos crimes descritos na denúncia, razão pela qual postulam o provimento integral dos recursos.

Em contrarrazões
, a apelada pugnou pelo improvimento de todos os recursos manejados.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos, ID 4993759.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como as teses levantadas, em ambos os recursos, são similares, julgarei os mesmos de forma conjunta.

DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA APELADA
.

Alegam os recorrentes que existem provas suficientes nos autos para dar suporte a um decreto condenatório em face da apelada, pelos crimes descritos na denúncia, razão pela qual postulam o provimento integral dos recursos.

Verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há no presente processo, já que de certo comprovada a autoria delitiva atribuída a apelada,
senão vejamos
:

A testemunha, RONISON JATI DE SOUSA, sócio proprietário da empresa vítima dos autos, disse em juízo, mídia de ID 15509458
, que a ré solicitou dois cheques da empresa para pagamento de Darf’s; que a ré é prima do depoente e era a responsável pelo setor financeiro da empresa; que a denunciada questionou o depoente por ele não querer lhe dar os cheques em branco, assinados, para ela proceder ao pagamento das Darf’s; que então o depoente assinou os cheques para os pagamentos solicitados; que que o dinheiro caiu na conta da empresa no dia 11 de maio e foi sacado na data seguinte, no dia 12 de maio, com os cheques que foram fornecidos em branco à ré; que afirmou que o Banco do Brasil, onde foram descontados os cheques, procedeu uma consulta, antes de liberar o valor, junto ao número de telefone da empresa que estava cadastrado no referido banco para saber da autorização para pagamento dos cheques, já que o valor era alto; que o número de telefone cadastrado era o telefone da denunciada; que a denunciado disse ao depoente que os valores haviam sido bloqueados na conta no banco; que a denunciada mostrou ao depoente um extrato bancário que constava o bloqueio do valor; que o depoente, ao questionar a apelada sobre os cheques que haviam sido sacados, esta respondeu que utilizou os valores para pagamento de muitas despesas da empresa; que foi solicitado o comprovante desses pagamentos; que a ré disse, através de mensagens de whatsapp, que os referidos comprovantes estariam em cima da mesa da contabilidade da empresa; que depois disso a recorrida nunca mais apareceu para trabalhar.

À 15509438, pág. 09, consta o extrato bancário falsificado
pela parte denunciada.

A ID 15509441
, consta documento que comprova que a denunciada inseriu seu número de telefone pessoal, no cadastro da empresa junto ao Banco do Brasil
(telefone (93) 99185-4459)
, para que esta pudesse receber ligações da instituição financeira quando precisasse de autorização para pagamento de valores de alta monta.

Consta também na mesma

ID 15509441 Ata Notarial de Transcrição de texto do aplicativo whatsapp
, referente as mensagens ocorridas entre a ré e o Sr. Ronison, que corrobora todo o seu depoimento prestado em juízo, ata essa que, deveras, possui fé pública.

Consta, por último na referida ID 15509441, cópia do cheque compensado pela instituição financeira
, demonstrando em seu verso a assinatura da denunciada, juntamente com seu CPF e RG escritos pela ré no documento.

Os crimes que foi denunciada a apelada estão descritos nos artigos transcritos abaixo
:

“
Art. 168
- Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena -
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1° - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.”

“
Art. 298
- Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro:

Pena -
reclusão, de um a cinco anos, e multa.”

“
Art. 299
- Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena -
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.”

Assim, analisando os fatos descritos na inicial, bem como todas as provas constantes nos autos, percebe-se, claramente, que a denunciada incorreu em todos os delitos acima descritos, pois apropriou-se dos cheques em branco que recebeu do representante da empresa vítima dos autos, por ser a responsável pelo setor financeiro da referida empresa,
violando de fato o art. 168, § 1º, III, do CPB
.

Ao inserir declaração falsa no cheque que lhe foi dado,
a apelada incidiu no crime descrito no art. 299 do CPB
, com pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa, já que o título ao portador, como a folha de cheque, é equiparado a documento público, conforme art. 297, § 2º do CPB.

Quanto ao delito do art. 298, do CPB
, a autoria também se mostrou comprovada, pois apresentado à 15509438, pág. 09, o extrato bancário falsificado pela recorrida, tendo esta alterado em parte o referido documento, para que lá constasse que o valor que ela desviou da empresa estivesse com a nomenclatura de “
Bloq. Judicial Bacen Jud
”, o que não era verdade.

Assim, por todo o exposto, e de tudo que dos autos consta, vejo que comprovada a materialidade e autoria delitiva atribuída a denunciada, motivo este que
condeno a nacional KEILA PATRÍCIA LIMA PEREIRA
, pelos delitos tipificados no
art. 168, § 1º, III; art. 299 e art. 298, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 69 também do CPB.

Passo à dosimetria da pena em relação a cada delito praticado
.

EM RELAÇÃO AO DELITO DO

ART. 168, § 1º, III, DO CPB

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
:
é desfavorável
, posto que se percebe que vai além do que é descrito no próprio tipo penal violado, já que houve, pelo que dos autos consta, verdadeira premeditação por parte da denunciada, que se apropriou dos cheques em questão, já tendo inclusive modificado os dados do contato da empresa vítima, junto ao Banco do Brasil, para que lá constasse seu número pessoal de telefone, para quando o banco ligassem para pedir autorização para liberação dos valores que seriam sacados, a própria denunciada autorizaria, como assim fez;

2 – dos antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
:
são desfavoráveis
, já que em virtude da apropriação indébita dos cheques pela parte ré, esta veio a sacar vultosa quantia em dinheiro da parte ofendida, dinheiro este que sequer foi recuperado;

8 – do comportamento da vítima
: É circunstância neutra, não se podendo valorá-lo.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do CPB, possuir uma pena de reclusão de 1 (um) a 4 (oito) anos,
fixo a pena base no importe de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente uma causa de aumento de pena, descrita no § 1º, III, do art. 168 do CPB, já que a ré era empregada da empresa ofendida, sendo a responsável pelo setor financeiro da referia sociedade, motivo este que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a reprimenda para o
importe de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 40 dias multa, quantum este que torno definitivo
, haja vista inexistir qualquer outra causa de aumento ou de diminuição de pena nos autos.

EM RELAÇÃO AO DELITO DO

ART. 299, DO CPB

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
:
é desfavorável
, posto que além de falsificar o documento público (cheque), a ré premeditou toda sua ação, vindo inclusive a modificar os dados do contato da empresa vítima, junto ao Banco do Brasil, para que lá constasse seu número pessoal de telefone, para quando o banco ligassem para solicitar autorização para liberação dos valores que seriam sacados, a própria denunciada autorizaria, como assim fez;

2 – dos antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
:
são desfavoráveis
, já que em virtude da falsificação ocorrida, a parte ré veio a sacar vultosa quantia em dinheiro da parte ofendida, dinheiro este que sequer foi recuperado;

8 – do comportamento da vítima
: É circunstância neutra, não se podendo valorá-lo.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 299, do CPB, possuir uma pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
fixo a pena base no importe de 2 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (trinta) dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante da pena.

Verifico uma circunstância agravante constante no art. 61, II, g, do CPB
, já que a denunciada violou dever inerente a seu cargo, pois era a responsável pelo setor financeiro da empresa ofendida, motivo este que elevo a pena em 06 (seis) meses, passando a reprimenda para o
importe de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 dias multa, quantum este que torno definitivo
, haja vista inexistir qualquer outra circunstância agravante da pena, bem como causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

EM RELAÇÃO AO DELITO DO

ART. 298, DO CPB

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
:
é desfavorável
, posto que além de falsificar o documento particular (extrato bancário da empresa junto ao Banco do Brasil), a ré premeditou toda sua ação, vindo inclusive a modificar os dados do contato da empresa vítima, junto ao Banco do Brasil, para que lá constasse seu número pessoal de telefone, para quando o banco ligassem para solicitar autorização para liberação dos valores que seriam sacados, a própria denunciada autorizaria, como assim fez;

2 – dos antecedentes
: a ré não possui antecedentes criminais;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
:
são desfavoráveis
, já que em virtude da falsificação ocorrida, a parte ré veio a sacar vultosa quantia em dinheiro da parte ofendida, dinheiro este que sequer foi recuperado;

8 – do comportamento da vítima
: É circunstância neutra, não se podendo valorá-lo.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 299, do CPB, possuir uma pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
fixo a pena base no importe de 2 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (trinta) dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante da pena.

Verifico uma circunstância agravante constante no art. 61, II, g, do CPB
, já que a denunciada violou dever inerente a seu cargo, pois era a responsável pelo setor financeiro da empresa ofendida, motivo este que elevo a pena em 06 (seis) meses, passando a reprimenda para o
importe de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 dias multa, quantum este que torno definitivo
, haja vista inexistir qualquer outra circunstância agravante da pena, bem como causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Considerando a incidência do concurso material de crimes (art. 69 do CPB)
, somo as penas até aqui aplicada,
impondo uma pena final de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 140 dias multa
, devendo cada dia multa ser considerado como 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Impossibilitada se faz a conversão da pena corporal em restritiva de direito, bem como a concessão do Sursis, tendo em vista o quantum final de pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos, e DOU-LHES PROVIMENTO,
condenando a nacional KEILA PATRÍCIA LIMA PEREIRA
, pelos delitos tipificados no art. 168, § 1º, III; art. 299 e art. 298, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 69 também do CPB, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/09/2023